Tribunal: TJPA
Processo: 0001426-77.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO MINISTERIAL â SENTENÃA DE IMPRONÃNCIA â O APELANTE REQUER A PRONÃNCIA DO APELADO, ALEGANDO ESTAR PRESENTE A MATERIALIDADE DELITIVA, BEM COMO OS INDICIOS DE AUTORIA â ProcedÃªncia. A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia MÃ©dico-Legal. Os indÃcios de autoria, de igual forma, atravÃ©s das declaraÃ§Ãμes de testemunhas em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, bem como da ausÃªncia de comprovaÃ§Ã£o de que o apelado estaria em lugar diverso no dia do crime. Dessa forma, nÃ£o hÃ¡ como manter a sentenÃ§a de impronuncia proferida pelo juÃzo a quo, por entender que Ã© totalmente perceptÃvel os indÃcios suficientes de autoria, em relaÃ§Ã£o ao apelado, restando presentes os requisitos do artigo 413, do CPP. Ressalto, que nesta fase, a decisÃ£o nÃ£o se trata de condenaÃ§Ã£o, apenas de um juÃzo de admissibilidade, consoante a jurisprudÃªncia deste EgrÃ©gio Tribunal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO â DECISÃO UNÃNIME.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ACORDÃO N.
PROCESSO Nº. 0001426-77.2014.814.0006
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO: WYLLIAN PIQUEIRA DO NASCIMENTO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA:
APELAÇÃO MINISTERIAL - SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA - O APELANTE REQUER A PRONÚNCIA DO APELADO, ALEGANDO ESTAR PRESENTE A MATERIALIDADE DELITIVA, BEM COMO OS INDICIOS DE AUTORIA - Procedência. A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal. Os indícios de autoria, de igual forma, através das declarações de testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como da ausência de comprovação de que o apelado estaria em lugar diverso no dia do crime. Dessa forma, não há como manter a sentença de impronuncia proferida pelo juízo
a quo,
por entender que é totalmente perceptível os indícios suficientes de autoria, em relação ao apelado, restando presentes os requisitos do artigo 413, do CPP. Ressalto, que nesta fase, a decisão não se trata de condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCESSO Nº. 0001426-77.2014.814.0006
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO: WYLLIAN PIQUEIRA DO NASCIMENTO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

O representante do Ministério Público de 1º grau interpôs Recurso de Apelação Criminal contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que
impronunciou

o apelado Wyllian Piqueira do Nascimento, com fulcro no art. 414, do CPP, da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB.

Narra a peça acusatória (recebida em 13.04.2014, fls. 02), em síntese, que no dia 25.12.2013, por volta de 06:00h, o apelado na companhia de Silvestre Silva Rosário, se dirigiram até a casa de Diego Sanches de Souza, na intenção de matá-lo, contudo, ao não encontrarem, desferiram disparos de arma de fogo na vítima Manoel Souza Silva, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O processo e o prazo prescricional foram suspensos em relação ao denunciado Silvestre Silva Rosário, nos moldes do art. 366, do CPP. (fls. 78).

Transcorrida a regular instrução do feito, o juízo
a quo
impronunciou

o apelado Wyllian Piqueira do Nascimento, com fulcro no art. 414, do CPP, da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB. (fls. 137-140).

O represente do Ministério Público, recorreu da decisão, pugnando pelo provimento recursal, a fim de que a sentença de impronúncia, seja reformada, alegando estarem presentes a prova da materialidade, bem como os indícios de autoria em relação ao apelado, devendo o mesmo ser pronunciados e submetido ao Tribunal do Júri. (fls. 148-153).

Em contrarrazões, a defesa técnica requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão que impronunciou o apelado
Wyllian Piqueira do Nascimento.

É o relatório. Ao revisor. Inclusão na pauta virtual.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCESSO Nº. 0001426-77.2014.814.0006
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO: WYLLIAN PIQUEIRA DO NASCIMENTO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante ministerial, pugna pela pronúncia do apelado, alegando estarem presentes prova da materialidade, bem como os indícios suficientes de autoria.

A
materialidade do crime
, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal nº 83366/2013 - fls. 17.

Os
indícios de autoria
, de igual forma, por meio das declarações da testemunha
Sebastião Teixeira Bentes
, que declarou em juízo que teve um envolvimento amoroso com a tia do apelado e que no dia do fato estava trabalhando quando tomou conhecimento por meio da tia do apelado de que
WYLLIAN PIQUEIRA DO NASCIMENTO e SILVESTRE SILVA ROSÁRIO tinham ido atrás de DIEGO SANCHES e que por não terem o encontrado, resolveram matar a vítima ; Que a tia do apelado se mudou do bairro onde morava, pois estava com medo de represálias.

A testemunha
Alcides Santos Ferreira
,
confirmou que a assinatura no termo declaração prestado em sede policial era sua; Que desde o dia do crime, o apelado e a família fugiram do bairro, com medo de represália.

Em que pese a referida testemunha, em sede policial, tenha relatado que a intenção do apelado seria de vingar a morte do irmão do apelado, que supostamente teria sido morto por Diego Sanches e que por não o encontrar, o apelado teria ceifado a vida do genitor deste, versão que não foi confirmada em juízo.

Em seu interrogatório o apelado
WYLLIAN PIQUEIRA DO NASCIMENTO
negou a autoria delitiva alegando que estava em local diverso no dia do crime e que seus familiares teriam se mudado por terem sido ameaçados por Diego Sanches; Que Diego possuía desavenças com várias pessoas.

Nota-se que a versão do apelado não restou cabalmente demonstrada nos autos, uma vez que deixou de comprovar se de fato estava ou não em lugar diverso no dia do crime praticado em face da vítima Manoel Souza Silva, tornando duvidosa a sua versão dos fatos.

Dessa forma, não há como manter a sentença de impronuncia proferida pelo juízo
a quo,
por entender que é totalmente perceptível os indícios suficientes de autoria, em relação ao apelado, restando presentes os requisitos do artigo 413, do CPP, que dispõe: ¿
Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.¿

Ressalto que nesta fase, a decisão não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

Dessa, forma, nos termos do artigo 413, do CPP, o apelante deve ser pronunciado, para ser submetido ao Tribunal do Júri, juiz natural competente, para julgar crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação penal interposto pelo
Parquet
, para que seja reformada a sentença de impronúncia, para que o apelado seja submetido ao Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 05 de maio de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR